Tribunal: TJDFT
Processo: 0728946-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DF. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE EFICÁCIA DA MEDIDA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE ENCAMINHAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para obter informações sobre eventuais imóveis em situação irregular alegadamente detidos pelo executado.
II. Questão em discussão
2. Possibilidade de encaminhamento de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal requisitando informações sobre eventuais imóveis em situação irregular alegadamente detidos pela parte executada.
III. Razões de decidir
3. O princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, deve pautar-se pelo critério de efetividade.
4. Diante da peculiar situação fundiária urbana do Distrito Federal, de multiplicidade de moradias em situação irregular, é possível a busca de informações sobre direitos imobiliários junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Contudo, é necessária a existência de mínimos indícios da efetividade da medida.
5. Caso concreto em que a parte executada foi citada por edital e não há nos autos qualquer registro de que o devedor tenha ocupado espaço urbano de registro irregular, tendo sido as tentativas anteriores de citação encaminhadas para imóveis regulares ou localizados em outro Estado da Federação.
IV. Dispositivo
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante: Artigo 6o do Código de Processo Civil.